Tribunal: TJBA
Processo: 8001324-77.2024.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001324-77.2024.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FESTINA DE ALMEIDA ALVES LEAO

Advogado(s)
:
MILENA PEREIRA GREGORIO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação cível. Empréstimos consignados e operações de portabilidade. Contratação eletrônica impugnada. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Tema Repetitivo 1.061 do STJ. Ônus da prova da instituição financeira. Necessidade de prova técnica. Consumidora idosa e hipervulnerável. Sentença anulada. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, obrigação de fazer e indenização por danos morais, sob o fundamento de inexistência de requerimento de prova pericial e suficiência dos documentos eletrônicos apresentados pela instituição financeira.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a regularidade das contratações eletrônicas de empréstimos consignados e operações de portabilidade atribuídas à autora, bem como a validade do julgamento antecipado da lide diante da impugnação da autenticidade das validações eletrônicas.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo os arts. 6º, VIII, e 14 do CDC.
4. A autora, pessoa idosa, aposentada e residente em zona rural, impugnou expressamente a autenticidade das contratações e requereu produção de prova técnica desde a inicial, reiterando o pedido em réplica.
5. A sentença incorreu em erro in procedendo ao afirmar inexistir requerimento probatório, utilizando premissa fática incompatível com os autos para justificar o julgamento antecipado da lide.
6. Nos termos do Tema Repetitivo 1.061 do STJ e do art. 429, II, do CPC, impugnada a autenticidade da contratação, compete à instituição financeira comprovar sua regularidade.
7. As operações impugnadas foram amparadas em autenticações eletrônicas, biometria facial, registros sistêmicos e controles internos, demandando prova técnica apta a verificar a integridade do fluxo digital da contratação.
8. A mera apresentação de selfies, registros de IP e documentos eletrônicos unilaterais não é suficiente, por si só, para afastar alegação plausível de fraude ou vício de consentimento, especialmente em casos envolvendo consumidores idosos e hipervulneráveis.
9. O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar adequada instrução probatória, configura cerceamento de defesa e decisão surpresa, em afronta aos arts. 9º e 10 do CPC.
10. A simples disponibilização de valores em conta não convalida eventual contratação impugnada, sobretudo em hipóteses envolvendo portabilidade não solicitada ou possível fragmentação contratual.
11. Necessidade de reabertura da instrução processual para produção de prova técnica acerca da autenticidade das contratações eletrônicas e da efetiva utilização dos valores disponibilizados.
12. Rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §§ 3º e 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
13. Recurso parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento:
“1. Impugnada a autenticidade da contratação eletrônica, compete à instituição financeira comprovar a regularidade do procedimento digital, nos termos do Tema Repetitivo 1.061 do STJ. 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem produção da prova técnica necessária à apuração da autenticidade das validações eletrônicas impugnadas. 3. A mera apresentação de registros eletrônicos unilaterais não é suficiente, por si só, para afastar alegação plausível de fraude ou vício de consentimento. 4. A simples disponibilização de numerário em conta não convalida eventual contratação eletrônica contestada.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 9º, 10, 99, §§ 3º e 4º, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021 (Tema Repetitivo 1.061); TJBA, Apelação nº 8009932-71.2022.8.05.0103, Rel. Desa. Adriana Sales Braga, Quarta Câmara Cível, DJe 17.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001324-77.2024.8.05.0212
, em que figura como apelante
FESTINA DE ALMEIDA ALVES LEÃO
e como apelado
BANCO DO BRASIL S.A
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
anular a sentença
recorrida e determinar o
retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução processual
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, 08 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator